Tribunal: TJMT
Processo: 1015277-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015277-86.2019.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO
/
NULIDADE OU ANULAÇÃO
/
ACESSÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (APELANTE), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), LAISA MAGALHAES DE MATOS - CPF: 046.825.441-28 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (APELANTE), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (APELANTE), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (APELANTE), AUGUSTO CESAR GUERRA VIEIRA - CPF: 908.493.531-49 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES VIEIRA - CPF: 970.460.608-78 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (APELANTE), ADILSON DOCCUSSE - CPF: 105.103.938-02 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ADILSON DOCCUSSE - CPF: 105.103.938-02 (APELANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (APELADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (APELADO), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (APELADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (APELADO), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO CEDENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO –
RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO E DO
REQUERIDO
PROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias quando o conjunto probatório já disponível é suficiente para o julgamento do mérito da causa, cabendo ao magistrado a condução do processo de forma a evitar a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do princípio da celeridade processual.

A anulação de negócio jurídico demanda prova robusta de incapacidade do contratante, vício de consentimento ou simulação, sendo insuficiente a mera alegação de preço vil e incapacidade presumida.

A extinção da reconvenção sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, não configurando sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ELISABETE RODRIGUES DE MATOS
,
RODRIGO REZENDE DE MATOS
,
RICARDO RODRIGUES DE MATOS
,
ALINE ROSA REZENDE MATOS
e
ROGÉRIO RODRIGUES DE MATOS
(autores) e por
ADILSON DOCCUSSE
(requerido),

contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no. 1015277-86.2019.8.11.0003
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. E quanto a reconvenção, esta foi extinta sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, condenando-se o reconvinte ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões de Id. 255383410, os autores
ROGÉRIO RODRIGUES DE MATOS
e
OUTROS
argumentam que a sentença foi julgada improcedente, sob a justificativa de que o negócio foi firmado dois anos antes da interdição, e que não havia provas suficientes de vício de consentimento.

Inicialmente, suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juiz não determinou a requisição do inquérito policial que poderia comprovar a dopagem e manipulação de Joaquim antes de 2019.

Descrevem que o documento Id. 94103535, emitido pelo MP/MT indicava que Joaquim estava sendo manipulado e dopado desde 2014. Além disso, afirma que a testemunha Adriana
Redigulo
de Lacerda afirmou que Joaquim recebia medicamentos sem saber, administrados por sua esposa Ivanilde, e aceitos por Suzana e Adilson.

Acrescentam que o juiz não considerou que Flávio Ribeiro, testemunha de Adilson, era presidente da Associação APOR, beneficiada pelo testamento de Joaquim. No mais, dizem que Flávio negou ser presidente, mas documentos provam o contrário, comprometendo sua imparcialidade.

Mencionam que o juiz mencionou a ação movida por Adilson contra
Attos
Sementes, mas os apelantes não faziam parte do processo e não puderam se defender, razão pela qual pugnam pelo reconhecimento do cerceamento de defesa.

No mérito, argumentam que buscam a nulidade da cessão de direitos possessórios de 267,8181 hectares pertencentes ao pai dos apelantes, Joaquim Rezende de Matos, a favor de Adilson
Doccusse
.

Salientam que Joaquim já apresentava sinais de debilidade mental no momento da cessão (2017), sendo dopado com medicamentos e manipulado por sua filha Suzana Rodrigues de Matos e por Adilson, conforme testemunhas que confirmam que ele era manipulado por remédios.

Esclarecem que a interdição judicial provisória de Joaquim ocorreu em 2019, mas a incapacidade já estava presente anos antes. Logo, a interdição em 2019 só formalizou a incapacidade que já existia.

Anunciam que Joaquim não tinha controle sobre seus bens desde 2014. Ressaltam inclusive que outros atos lesivos foram cometidos, como a assinatura de contratos de comodato e empréstimos sem seu consentimento.

Afirmam que o negócio foi realizado por um valor muito inferior ao de mercado (R$320.000,00, enquanto a avaliação era de R$2.420.344,71), pois o imóvel é uma área valorizada, às margens da Rodovia MT-110.

Alegam que o valor pago foi devolvido em parcelas para a conta de Adilson, sugerindo simulação de venda. Defende que Adilson alegou que os valores eram de negócio de gado, mas não apresentou notas fiscais ou Guia de Transporte Animal (GTA).

Descrevem que conforme as testemunhas, Adilson nunca exerceu atividade econômica lá e a rede elétrica mencionada não estava na área da cessão.

Apontam que há fraude contra os demais herdeiros, pois o Código Civil proíbe vendas de pais para filhos sem consentimento dos demais herdeiros (art. 496), de forma que ressaltam que Suzana, filha de Joaquim, era companheira de Adilson, devendo, portanto, a regra estender a genros e noras para evitar fraudes.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para que inicialmente seja reconhecido o cerceamento de defesa ou que seja declarada nula a cessão de direitos possessórios, por simulação e fraude, bem como reconhecida a posse dos herdeiros sobre a área (Id. 255383410).

Por sua vez, o requerido reconvinte
ADILSON DOCCUSSE
recorre adesivamente, sustentando nas razões de Id. 255383415 que foi condenado ao pagamento de honorários em decorrência do pedido reconvencional extinto, sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do CPC.

Explica que o próprio recorrido desistiu expressamente da reconvenção, antes da análise do mérito, pois a desistência foi acompanhada da não realização do pagamento das custas processuais, o que resultou na extinção.

Entende que como não houve decisão sobre o mérito da reconvenção, não caberia condenação em honorários de sucumbência e ainda porque os autores reconvindos não requereram a condenação, afastando o princípio da causalidade. Pede, assim, apenas que seja afastada sua obrigação de pagar os honorários de sucumbência da reconvenção extinta (Id. 255383415).

O apelado
ADILSON DOCCUSSE
, nas contrarrazões, argumenta que o negócio jurídico é válido, pois foi realizado de forma legítima e com a plena capacidade do Sr. Joaquim.

Esclarece que não houve vício de consentimento, pois o Sr. Joaquim exerceu livremente sua vontade.

Sustenta que a posse do imóvel foi regularmente transferida ao recorrido, conforme provas documentais e testemunhais.

Assinala que as alegações dos apelantes são infundadas e contraditórias, sendo um esforço tardio para invalidar um negócio legítimo.

Assevera que a interdição de Joaquim ocorreu dois anos após a cessão (2019), enquanto o contrato foi celebrado em 2017. E a decisão de interdição não retroage e, portanto, não invalida os atos praticados antes da interdição.

Ressalta que as testemunhas e documentos não demonstraram que Joaquim estava incapacitado para gerir seus negócios em 2017, portanto, os testemunhos apresentados pelos apelantes são frágeis e não sustentam a tese de incapacidade ou fraude.

Explana que o pagamento foi realizado, e o simples fato de ser um valor abaixo do mercado não configura simulação ou fraude.

Menciona que o decurso de tempo sem contestação imediata demonstra concordância tácita dos herdeiros. Expõe que após anos sem contestação, os apelantes não podem alegar vício de consentimento apenas após a morte do Sr. Joaquim.

Forte nesses argumentos postula para que seja mantida a r. sentença nos próprios termos (Id. 255383414).

Os apelados
ROGÉRIO
e
Outros
, em suas contrarrazões ao recurso adesivo, pugna pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a reconvenção foi extinta sem resolução do mérito porque ele não recolheu as custas processuais, mesmo após intimação para regularizar a situação.

Defendem que o próprio recorrente deu causa à extinção, pois não cumpriu requisitos essenciais para o prosseguimento da reconvenção.

Asseveram que o artigo 485, inciso I, do CPC prevê que, quando a parte provoca a extinção de um pedido sem julgamento do mérito, a condenação em honorários advocatícios é cabível.

Elucidam que a condenação em honorários de sucumbência não depende de requerimento expresso da parte adversa, pois decorre da própria lei, razão pela qual pedem a manutenção da sentença (Id. 255383419).

Os preparos recursais foram recolhidos (Ids. 255383412 e 255719661).

Nas peças Ids. 265142786 e 265384790, ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO ANTÔNIO GOULART, OAB/SP 179.755.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Em
razão de alguns pontos
suscitados pelo nobre advogado na sustentação oral, com todas as vênias,
revisitar
ei
os autos para leitura
do meu voto
na próxima sessão
.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(1
o
VOGAL):

Aguardo o voto d
a
Relator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(2o VOGAL):

Aguardo o voto d
a
Relator
a
.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Após ouvir atentamente o causídico na tribuna, pedi vista dos autos para melhor analisar alguns pontos, especialmente no que tange à alegada ocorrência de simulação, de modo que trago meu voto nesta derradeira sessão.

Pois bem. Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a controvérsia cinge em verificar a ocorrência de simulação e/ou fraude quanto à escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios, lavrada e registrada no 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis/MT, envolvendo porção de terras rural equivalente a 267,8181 hectares, localizada no município de Guiratinga/MT, firmada entre o Sr. Joaquim e Adilson, e em caso positivo, sua respectiva anulação com o retorno do imóvel aos herdeiros legítimos.

Pois bem. Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
ELISABETE RODRIGUES DE MATOS
,
RODRIGO REZENDE DE MATOS
,
RICARDO RODRIGUES DE MATOS
,
ALINE ROSA REZENDE MATOS
e
ROGÉRIO RODRIGUES DE MATOS
ajuizaram ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em face de
ADILSON DOCCUSSE
, visando à anulação da escritura de cessão de direitos possessórios de uma área de 267,8181 hectares da Fazenda Água Limpa, localizada no município de Guiratinga/MT.

Os autores afirmaram que Joaquim Rezende de Matos, pai deles, possuía a área há mais de 30 anos de forma mansa e pacífica, sendo que em
03/05/2017
foi firmada escritura pública de cessão de direitos possessórios da referida área entre Joaquim e Adilson
Doccusse
, genro do cedente.

Informam que o imóvel foi alienado pelo valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), considerado vil, pois a avaliação real seria de aproximadamente de R$2.420.344,71 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), todavia, Joaquim não estava lúcido no momento da cessão, pois era medicado com substâncias que o impediam de exercer sua vontade de forma plena.

Explicam que a filha de Joaquim, Suzana Rodrigues de Matos, companheira do réu, tinha procuração para gerir seus bens, posteriormente cassada por decisão judicial. Discorrem que em seguida descobriu-se que o valor pago na cessão foi devolvido ao réu por meio de depósitos bancários feitos por Suzana.

Mencionam que os autores ingressaram com ação de interdição de Joaquim, na qual se comprovou sua incapacidade para a prática dos atos civis.

Diante disso, postularam a declaração de nulidade da cessão de direitos possessórios; o retorno do imóvel ao patrimônio do cedente e seus herdeiros; e a indisponibilidade da área até a decisão final.

A almejada tutela antecipatória – suspensão dos efeitos da escritura pública realizada entre de cujus e réu, junto ao 4o Tabelionato de Notas da comarca de Rondonópolis/MT – foi
indeferida
pelo togado singular por meio da decisão Id. 255383241, datada de 14/09/2021.

Devidamente citado, o requerido Adilson apresentou contestação em Id. 255383255, alegando, em suma, a plena capacidade jurídica do outorgante cedente ao tempo dos fatos; contradições dos requerentes relacionadas a outras cessões concedidas para outros herdeiros e que não foram questionadas judicialmente; lisura do negócio combatido, não havendo se falar em preço vil, porquanto
“o preço pactuado na posse e benfeitorias do mencionado imóvel correspondeu ao valor de R$ 1.195,00 (
hum
mil cento noventa e cinco reais) por hectare (R$ 320.000,00:267,8181 = R$ 1.195,00)”
(sic); insustentabilidade da tese de que houve devolução do preço pago pelo negócio, na medida em que demonstrado por meio de prova documental que as transferências realizadas corresponderam ao pagamento de reses bovinas, tratando-se, portanto, de negócio totalmente diverso e em valores menores.

Concomitantemente, o requerido também apresentou pedido reconvencional, visando à concessão da tutela de urgência para ser reintegrado na posse do imóvel ante o esbulho possessório praticado pelos autores, e no mérito, a condenação
dos mesmos
em lucros cessantes.

Após regular processamento do feito, mediante oferecimento de impugnação pelos autores e contestação à reconvenção; desistência da reconvenção manifestada pela parte requerida reconvinte (Id. 255383354), especificação de provas, saneador do feito, realização de audiência de instrução de julgamento com oitiva de testemunhas, e apresentação de memoriais finais escritos, o Magistrado singular julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil; e a reconvenção foi extinta sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, condenando-se o reconvinte ao pagamento das custas e honorários em 10% do valor atualizado da causa, sendo vedada compensação de ambos.

Ambas as partes recorrem, sendo o apelo dos requerentes invocando questão prejudicial – cerceamento de defesa, e no mérito, a reforma integral da sentença; e o do requerido reconvinte unicamente visando afastar sua condenação em honorários.

Pois bem. Por uma questão de exclusão, inicialmente será analisado o apelo da parte autora.

Os autores apelantes suscitam a preliminar de
cerceamento de defesa
, alegando que a sentença não permitiu a produção de provas essenciais para comprovar a suposta manipulação mental do Sr. Joaquim e que houve parcialidade na consideração do depoimento da testemunha Flávio Ribeiro Rocha.

No entanto, tais alegações não merecem acolhimento.

Primeiramente, o Inquérito Policial no. 2018.383010, que investigava possível crime contra a vida envolvendo o Sr. Joaquim,
concluiu pela inexistência de crime e teve seu arquivamento determinado
. Assim, não há qualquer comprovação de que o falecido tenha sido manipulado ou dopado de forma ilícita, afastando-se a alegação de que haveria necessidade de novas diligências ou provas nesse sentido.

Além disso, a suposta parcialidade do juízo em relação à testemunha Flávio Ribeiro Rocha não restou minimamente demonstrada nos autos.

A testemunha em referência foi ouvida regularmente, prestou informações técnicas sobre a regularização fundiária do imóvel e relatou sua interação com o Sr. Joaquim sem que se constatasse qualquer vício ou contradição substancial.

O simples fato de ter sido contestada sua ligação com a Associação APOR não configura, por si só, falta de imparcialidade do juízo na valoração da prova. Igualmente, também não houve recurso próprio ao tempo do indeferimento da contradita, mostrando-se, portanto, preclusa a questão.

Por outro lado, em que pese o douto sentenciante tenha citado a ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por danos materiais (Processo no. 1000332-87.2022.8.11.0036, que tramita na Vara Única de Guiratinga/MT) proposta por Adilson em face de
Attos
Sementes

como um elemento probatório que corroboraria a posse de Adilson sobre o imóvel, a menção dessa ação judicial não significa que tenha sido utilizada como fundamento exclusivo ou determinante para a improcedência do pedido dos autores apelantes.

O juízo de primeiro grau se baseou em um conjunto probatório amplo, incluindo documentos, depoimentos de testemunhas e manifestações das partes, sendo a referência à referida ação apenas um elemento contextual, sem força vinculante no julgamento.

Dessa forma, tem-se que o Magistrado fundamentou devidamente sua decisão, analisando todas as provas disponíveis e utilizando critérios objetivos para julgar a questão, o que reforça a lisura do julgamento.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não restou demonstrada a necessidade de produção de novas provas, tampouco qualquer parcialidade na condução do processo.

Superada a preliminar invocada, passo à análise propriamente do mérito, que, como assinalado anteriormente, gira em torno da
validade da cessão de direitos possessórios
firmada entre Joaquim Rezende de Matos e Adilson
Doccusse
, na qual os autores alegam incapacidade do cedente, vício de consentimento e simulação.

Observa-se dos autos que a cessão de direitos possessórios foi firmada em
03/05/2017
(Id. 255381283), quando o Sr. Joaquim estava com 79 anos, prestes a completar 80 anos (DN: 01/05/1937 – Id. 255383380 – pág. 8).

O Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, prevendo o art. 138, do mesmo diploma, serem
“anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”
.

Após a análise detida dos autos, diversamente dos argumentos da parte autora, tenho que o togado sentenciante bem apreciou as provas coligidas no feito, na medida em que não restou comprovada a incapacidade do Sr. Joaquim
no momento da celebração do negócio
,
tampouco a existência de dolo, erro substancial ou qualquer outro defeito capaz de macular sua vontade
.

Ressalta-se, no ponto, que o próprio Inquérito Policial arquivado (no. 2018.383010)
não identificou manipulação mental ou qualquer conduta ilícita que comprometesse a capacidade civil de Joaquim
.

Ademais, não há laudo médico contemporâneo à cessão que ateste a suposta debilidade mental, e nem mesmo a prova testemunhal demonstrou o contrário.

Aliás, o depoimento da testemunha
Geraldo Aparecido Bernardo
foi favorável ao argumento de que o Sr. Joaquim realizava transações patrimoniais de forma consciente. Afirmou que, quando o Sr. Joaquim fez 80 anos, sua lucidez estava
perfeita e
que ele mesmo administrava seus bens e tomava decisões sobre as fazendas (mídias de Id. 255383375
).

Convém dizer que, para que um negócio jurídico seja anulado por erro, dolo ou coação, é indispensável que o defeito seja grave, decisivo e inequivocadamente comprovado, o que não ocorreu, mormente considerando que a lucidez do Sr. Joaquim, ou melhor, a falta dela, não foi demonstrada pela parte impugnante.

A propósito, higidez mental do outorgante cedente Joaquim encontra-se muito bem evidenciada no item III.1 da peça
contrarrecursal
, especialmente pelas várias fotografias, contratos e escrituras públicas lavradas por ele (Id. 255383414), a não evidenciar a ocorrência de simulação e/ou fraude no negócio objeto da celeuma.

Da mesma forma tenho que a alegação de preço vil (valor abaixo do mercado), além de não ser comprovada, também não basta para invalidar a transação, especialmente quando há prova de que o pagamento foi realizado voluntariamente, sem levar em consideração ainda a existência de outras negociações envolvendo o Sr. Joaquim e demais herdeiros autores que não foram questionadas por nenhuma das partes.

Tal conclusão, aliás, foi muito bem sintetizada pelo togado sentenciante, pelo qual peço as máximas vênias para transcrever seus judiciosos fundamentos, ipsis litteris:

“(...) não obstante a parte autora negue o contrato de cessão, pela própria inicial e documentos carreados aos autos, extrai-se que válido o negócio jurídico.

Ora, ainda que prosperasse a alegação de que o preço pago foi “vil”, em descompasso com o valor de mercado, ao adimpli-lo não ensejaria lesão que ocasionasse a nulidade.

Além disso, foram juntados documentos comprobatórios de relações negociais posteriores e que não foram alvos opostos para fins anulatórios (id. 67143952), deste modo, a finalidade de invalidade deveria abarcar todos os demais atos praticados em um plano teórico.

A partir desta concepção, a parte requerente incide em comportamento contraditório, expressão da
boa-fé
objetiva que se desvela da
venire
contra
factum
proprium1.

Nesse contexto, ao deixar de exercitar o direito na quadra oportuna, sendo decorridos longos anos até a intervenção judicial para apurar-se a interdição, caracterizou-se a supressão/
supressio
com a consequente outorga e legitimação do proceder da demandada/
surrectio
, ainda que às margens do instrumento de cessão celebrado.

A ‘
supressio
’ constitui-se em limitação ao exercício de direito subjetivo que paralisa a pretensão em razão do princípio da boa-fé objetiva. Para a sua configuração exige-se (I) decurso de prazo sem exercício do direito com indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor/autor e o prejuízo do devedor/réu2.

No caso presentes

ambos os requisitos
estão presentes, quer seja pelo decurso de prazo, quer seja por acionar o Judiciário apenas dois anos após a celebração do contrato e, por fim,
pelo patente
desequilíbrio a ser ocasionado para a hipótese da nulidade do ato, situação geradora, na linha da melhor literatura, de retardamento desleal.

O entendimento ora revelado vai ao encontro da proteção da confiança, mais uma das expressões da notabilizada
boa-fé
objetiva, objurgando, assim, o exercício abusivo do direito.

Por derradeiro, em
obiter

dictum
,
a prova testemunhal (id. 95753288), também não foi plenamente capaz de comprovar o fato constitutivo do direito dos autores.

Assim, não se evidenciou a ocorrência de vício de consentimento na celebração do negócio, bem como não ficou provado que em 03/05/2017 o cedente estivesse totalmente incapacitado para os atos da vida civil, não havendo, portanto, motivo para anulação do negócio jurídico. (...)”
(Id. 255383402 – destaquei)

Outrossim, a tese de que houve uma transferência fraudulenta para ocultar patrimônio igualmente não foi minimamente demonstrada nos autos, pois o contrato foi lavrado por escritura pública, com fé pública notarial, e não há elementos que indiquem intenção de enganar terceiros.

Não fosse o suficiente, infere-se que a ação de reintegração de posse (no. 1000332-87.2022.8.11.0036) ajuizada por Adilson
Doccusse
contra a empresa
Attos
Sementes há aparente demonstração que o requerido da presente ação efetivamente exerceu posse sobre o imóvel, afastando a alegação de que a cessão foi meramente simulada.

Por outro lado, deve-se consignar que a demanda de interdição de Joaquim Rezende de Matos resultou em sua
extinção sem julgamento do mérito
, devido ao seu falecimento em
01/04/2020
.

Disso resulta dizer que
a interdição não foi definitivamente consolidada, pois, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a morte do interditando extingue automaticamente a necessidade de prosseguimento da ação, dada sua natureza personalíssima
, mas não impossibilita eventual manutenção da ação de prestação de contas, pois o direito nesta tutelado e titularizado pelo interditando passa, com sua morte, a ser titularizado pelo espólio (TJ - REsp: 1444677 SP 2012/0062398-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2016).

Logo, também sob esse viés, não há elementos concretos e seguros a viabilizar a nulidade da cessão objeto da celeuma.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ANULABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE
-
DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO
– EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A teor do que dispõe o inciso II, do artigo 171, do Código Civil o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.
2. No caso, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, não demonstrou a indigitada coação/ameaça que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa a ação de execução, de maneira que deve se manter hígido referido título.”
(TJ-MT 10011411820198110025 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE BENS E DE DIREITOS DECORRENTES DE HERANÇA –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ONUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio, sob pena de improcedência do pedido
. 2. “Consoante jurisprudência do STJ, o beneficiário da Justiça Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de pobreza”. (STJ - PRIMEIRA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1117993/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 05/04/2018 -
DJe
17/04/2018).”
(TJ-MT - APL: 00093019620118110003290852018 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018)

Diante do exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois não foi comprovada a incapacidade do cedente, tampouco o vício de consentimento ou simulação.

DOS HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO

Outra questão pendente de análise, diz respeito à possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a reconvenção é extinta sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais.

No caso dos autos, verifica-se que a reconvenção não teve seu mérito apreciado, embora impugnada pela reconvinda, pois foi extinta em razão da ausência de recolhimento das custas, conforme expressamente reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau, que acabou ignorando por completo o pedido de desistência expressamente formulado pelo requerido reconvinte na peça Id. 255383354.

É bem verdade que a simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais. Entretanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais – como sói a hipótese dos autos, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, consoante art. 290 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

O
cancelamento da distribuição em casos tais não gera ônus de sucumbência
, não havendo que se falar em pagamento de honorários de sucumbência, mesmo que a parte reconvinda tenha eventualmente apresentado defesa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO
– RECURSO PROVIDO.
A reconvenção se equipara à ação principal e não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios se extinta sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224469420238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ROGÉRIO RODRIGUES DE MATOS
e
OUTROS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ADILSON DOCCUSSE
, para afastar sua condenação nos honorários de sucumbência quanto ao pedido reconvencional.

Por conseguinte, em razão da manutenção da sentença do feito principal, bem como do trabalho adicional feito nesta instância, procedo com a
majoração
em mais 5% dos honorários sobre o valor da causa sob responsabilidade dos autores, o que faço com arrimo no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara, acompanho o voto da douta Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Colenda Câmara, acompanho o voto da nobre Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025